Tribunal: STF
Processo: ARE 1540694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental, mantendo decisão que negara seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Eis a ementa do julgado ora embargado (Doc. 447, fls. 1-3):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE. CONFORMIDADE COM O TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que: (a) não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339; (b) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (c) aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral; (d) o exame da pretensão recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (e) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Não existe previsão legal de interposição de recurso para esta CORTE contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Temas 660 e 339.



    4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339, que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pela parte agravante demanda a análise de dispositivos insertos, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    7. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 327, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/2/2013; ARE 1513323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 6/2/2025.



    No recurso, a parte embargante, em síntese, afirma que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pela Segunda Turma nos autos do ARE 736.290, de relatoria da Min. ROSA WEBER, DJe de 16/8/2013.



    Afirma que “não houve análise das teses defensivas, nem de forma detalhada, tampouco de forma genérica, portanto, demonstrado conforme entendimento jurisprudencial do momento em que o recurso foi interposto, a violação do art. 93, IX, da CF” (Doc. 450, fl. 3). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Estando o acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se admite o manejo dos embargos de divergência.



    No ponto, a CONSTITUIÇÃO, no art. 93, IX, exige que a decisão judicial seja fundamentada, mas não que a fundamentação esteja correta quanto à solução das questões de fato ou de direito. Assim, uma vez expostas no julgado as premissas, corretas ou não, de forma coerente com o dispositivo do acórdão, considera-se atendida a exigência constitucional.” (RE n. 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Além disso, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a discussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito.



    Nessa mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITO PROCESSUAL AUSENTE. NÃO-CABIMENTO. 



    1. Incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão. 2. Agravo regimental desprovido.(RE 1.284.120 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2022)



    Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original). (AI 681.109-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente